Tribunal: STF
Processo: ARE 1602248
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Machado Bezerra, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:
 
“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA ESTADUAL. REMESSA OBRIGATÓRIA QUE NÃO SE CONHECE, COM FUNDAMENTO NO ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. EX-SERVIDORA QUE CONVIVEU POR CERCA DE 40 ANOS EM UNIÃO ESTÁVEL COM O AUTOR, CONVERTENDO-A EM CASAMENTO. SOMATÓRIO DOS PERÍODOS. POSSIBILIDADE. SEGURADA FALECIDA APÓS A EC Nº 41/2003. TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO À PARIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 3º, INCISOS I, II E III, DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. REMESSA OBRIGATÓRIA NÃO CONHECIDA. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. FIXAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE OFÍCIO. 1. Tratam os autos de reexame necessário e de recursos de apelação, estes interpostos pelo autor e pelo Estado do Ceará, em face de sentença que julgou procedente o pedido da presente ação ordinária, para determinar que o promovido inscreva o requerente como beneficiário com direito à pensão vitalícia, em decorrência do falecimento de servidora pública estadual, bem como para condená-lo a pagar os valores relativos à referida pensão desde o momento no qual cessou o pagamento da pensão temporária, devidamente corrigidos. 2. DA REMESSA NECESSÁRIA. 2.1. A sentença recorrida foi exarada na vigência do CPC/2015, o qual inovou a ordem jurídica ao estabelecer, em seu art. 496, § 1º, que somente caberá reexame necessário quando não houver recurso apelatório aviado tempestivamente pela fazenda pública. In casu, havendo a interposição de apelo tempestivo pelo ente estatal, não deve ser conhecida a remessa necessária. 3. DO RECURSO DO ESTADO DO CEARÁ. 3.1. Na espécie, o ente público concedeu, ao autor, pensão temporária por morte, de 04 (quarto) meses, por considerar somente o tempo em que a ex-servidora e o dependente estiveram casados (cerca de 11 meses). 3.2. Não há como desconsiderar o longo período, cerca de 40 (quarenta) anos, em que a ex-servidora e o autor comprovadamente viveram em união estável, sendo de rigor a conjugação do tempo de união estável com o de casamento, o que garante pensão vitalícia ao beneficiário, nos termos do art. 6º, § 5º, inc. III, da Lei Complementar Estadual nº 159/2016, vigente ao tempo da morte da instituidora. 4. DO RECURSO DO AUTOR. 4.1. A Emenda Constitucional nº 41/2003 introduziu modificações no texto da Carta da República, acrescentando o parágrafo 8º ao artigo 40, para extirpar a paridade anteriormente existente entre os servidores da ativa e os inativos e seus pensionistas, os quais passaram a ter sua remuneração e proventos reajustados por lei, de forma a preserva-lhes o valor real. Sendo assim, quando o falecimento do servidor se dá após a vigência da EC 41/2003, como ocorre no caso concreto, não tem o pensionista direito à paridade, em observância ao princípio do tempus regit actus. (Súmulas 340/STJ e 35/TJCE). 4.2. Nos termos da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 396, existe uma exceção à referida regra, trazida pela EC 47/2005, a qual garantiu paridade para as pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/1998 e preencham os demais requisitos cumulativos, previstos nos incisos I a III. 4.3. No caso em análise, não foram acostados documentos comprobatórios do preenchimento dos referidos requisitos, de modo a permitir a aplicação da referida exceção, o que impõe o indeferimento do pedido de paridade e, consequentemente, de incorporação da parcela intitulada PDF. 5. JUROS E CORREÇÃO DE OFÍCIO. 5.1. O STJ firmou a compreensão de que a reforma dos índices de juros e correção monetária ou mesmo sua aplicação de ofício ou em sede de reexame necessário, por ser tema de ordem pública, não configura reformatio in pejus. 5.2. Analisando condenações em face da Fazenda Pública de natureza previdenciária, o STJ firmou os seguintes parâmetros no julgamento do REsp 1.495.146/MG, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, a saber: a) quanto à correção monetária, no período anterior à vigência da Lei 11.430/2006, devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, e, no período posterior, o INPC e b) no tocante aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, devem ser aplicados em 1% (um por cento) ao mês, sujeitos à capitalização simples e, depois de sua vigência, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança. Juros incidirão a partir da citação e correção monetária a partir da data em que deveria ser feito cada pagamento. Entretanto, a partir da data da publicação da EC nº 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no seu art. 3º, deverá incidir unicamente a taxa SELIC para atualização monetária e compensação pelos juros de mora do montante condenatório. 6. Remessa necessária não conhecida. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Índices de juros e correção estabelecidos de ofício.” (Processo: 0179594-65.2019.8.06.0001 – Apelação e Remessa Necessária, 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Relator: Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, j. 11/07/2024) 
 
Na minuta sustenta-se violação do art. 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, inconteste negativa de prestação jurisdicional, uma vez que foi omisso quanto ao enquadramento do caso dos autos na norma prevista no parágrafo único do art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)
 
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO MILITAR. PARIDADE E REVISÃO DE PROVENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, no qual se discute o direito de pensionista militar à paridade e à revisão de proventos, reconhecido pelas instâncias ordinárias com base em legislação estadual e no conjunto fático-probatório dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível reexaminar fatos e provas e interpretar legislação local em sede de recurso extraordinário, afastando a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal de origem fundamenta o reconhecimento do direito à paridade e à revisão de proventos na interpretação de leis complementares estaduais e no conjunto fático-probatório dos autos. A modificação do entendimento adotado pelas instâncias ordinárias exige o reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF. A controvérsia também demanda a interpretação de legislação infraconstitucional local, o que atrai a incidência da Súmula 280 do STF. A alegada violação à Constituição revela-se indireta ou reflexa, pois depende da prévia análise de normas infraconstitucionais e da revisão das premissas fáticas fixadas. Os argumentos do agravante não infirmam os fundamentos da decisão agravada, razão pela qual se impõe sua manutenção. IV. DISPOSITIVO Agravo regimental não provido.” (ARE 1587639 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07-05-2026)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente